Tribunal: TJSP
Processo: 1023226-56.2022.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência contra o afastamento do pedido de indenização por danos morais – Impossibilidade – V. Acórdão que deixou claro que os fatos narrados não configuram danos morais passiveis de indenização - Caráter infringente do recurso – Embargos rejeitados.